Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710903-69.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILTON COSTA DOS REIS, LIDIANE ALENCAR SEVERO APELADO: HERCULANO MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JAILTON COSTA DOS REIS e LIDIANE ALENCAR SEVERO DOS REIS contra sentença da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos dos embargos à execução opostos por HERCULANO MARINHO, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito. Incidentalmente, os apelantes apresentam medida cautelar (ID 70548050). Em suas razões, sustentam: 1) concessão de efeito suspensivo à apelação interposta; 2) há probabilidade de provimento ao recurso; 3) é ônus do apelado comprovar que se desincumbiu do dever de notificar os locadores da desoneração da fiança; 4) há prazo de permanência na condição de fiador, mesmo no caso de retirada da garantia; 5) houve renovação da fiança por prazo indeterminado; 6) há risco de dano grave ou de difícil reparação; 7) nos autos de execução, o apelado impugnou a penhora SISBAJUD, sob o fundamento de que o juízo reconheceu a ilegitimidade passiva; 8) há risco de comprometimento do direito dos apelantes de receberem o crédito devido. Ao final, requerem, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo da apelação e comunicação ao juízo de origem para que haja prosseguimento regular dos atos de constrição judicial. É o relatório. Decido. Os apelantes pedem a concessão de efeito suspensivo recursal. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva e extingue o processo sem resolução do mérito está prevista como exceção à regra. Ainda, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil prevê que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, relevante fundamentação sobre a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de quaisquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por JAILTON COSTA DOS REIS e LIDIANE ALENCAR SEVERO DOS REIS em face de WESLEY MARINHO ARAUJO, ANTONIO VALDECI ARAUJO CASSIANO, JOCILENE MARINHO ARAUJO, HERCULANO MARINHO, DINORA VIRGINIA MONTEIRO MARINHO e ILSON DE ARAUJO LAVOR. Narra a petição inicial que os exequentes celebraram em 28/08/2018 um contrato de locação do imóvel comercial situado Quadra 25, Casa 19, Setor Leste do Gama, com aluguel de R$ 6.000,00. Após a renovação do contrato por prazo indeterminado, com o vencimento dos 24 meses do prazo de vigência, o locatário WESLEY deixou de pagar os aluguéis dos meses de julho de 2022 a fevereiro de 2023 e de julho de 2023, o que ensejou um montante devedor de R$ 66.491,87. Requerem o pagamento do valor por parte do locatário e dos fiadores do contrato. HERCULANO MARINHO, por sua vez, opôs embargos à execução. O juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do executado e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Entendeu que: 1) a fiança, como regra, prorroga-se automaticamente com a prorrogação do contrato, salvo disposição em contrário; 2) a cláusula segunda do contrato de locação prevê a não renovação do contrato, bem como a necessidade da confecção de um novo instrumento; 3) não houve concordância de todas as partes para a elaboração de um novo contrato; 4) o fiador não pode ser responsabilizado por acordo firmado entre locador e locatário pela simples prorrogação automática, o que atrai sua ineficácia contra terceiros; e 5) os débitos executados dizem respeito ao novo contrato firmado entre locador e locatário sem a anuência do fiador, o que afasta a responsabilidade deste pela inadimplemento do devedor. Os apelantes sustentam o risco de comprometimento do direito de recebimento do crédito em face da impugnação promovida pelo executado com relação à penhora SISBAJUD. Nos autos de origem (0709062-39.2023.8.07.0004), em trâmite na 2a Vara Cível do Gama, a impugnação foi realizada em 21/02/2025 após a decisão que determinou o bloqueio dos valores em conta corrente (ID 226403206, autos de origem). O executado requereu a suspensão da execução em razão da procedência do seu pedido no âmbito dos embargos à execução (autos 0701004-13.2024.8.07.0004), bem como a liberação dos valores, sob o fundamento de impenhorabilidade de verba salarial (ID 226919960, autos de origem). Todavia, o juízo indeferiu o pedido de suspensão e abriu prazo para complementação da documentação fornecida pelo executado, nos seguintes termos (ID 226932627, autos de origem): "Inicialmente, destaco que a suspensão da execução não é matéria a ser discutida em impugnação ao bloqueio realizado pelo Sisbajud. No caso, o pedido deveria ter sido realizado nos embargos à execução, prestando a caução necessária. Ademais, mesmos quantos aos dois executados que teve os embargos julgados procedentes, não houve trânsito em julgado. Quantos aos bloqueios, verifico que (...) O sr. Herculano acostou o contracheque, mas não entranhou o extrato da conta salário, a fim de atestar que o bloqueio judicial foi na referida conta. (...) Assim, concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco dias) para os impugnantes complementarem suas documentações com contracheque, discriminando a conta, e o extrato, discriminando o número da conta e o bloqueio judicial ( o valor), sob pena de indeferimento da impugnação." Em cognição sumária, observo o não preenchimento do periculum in mora. Além da existência de título judicial que reconhece a ilegitimidade passiva do executado para figurar na condição de fiador, já houve manifestação do juízo no sentido de indeferir a impugnação por inadequação da via eleita do pedido suspensivo da execução. Ademais, a penhora SISBAJUD bloqueou R$ 1.137,34 e resta pendente a análise dos documentos juntados após nova intimação para identificação de possível impenhorabilidade das verbas. O provimento da apelação implicará a reintegração do apelado à lide. Ocorre que ele ainda se encontra no polo passivo da demanda executiva e o juízo tem analisado a impugnação sobre o valor penhorado. Eventual liberação dos valores pelo juízo, portanto, não afeta a presente demanda. O recurso pretende a reintegração do apelado à lide enquanto a impugnação na origem tem por objetivo reconhecer a natureza impenhorável dos valores constritos. Portanto, não há, em tese, risco ao direito dos exequentes: a demanda executiva segue ordinariamente seu transcurso com a participação do executado e a retenção dos valores encontrados pela penhora SISBAJUD. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo recursal. Preclusa esta decisão, volvam-me conclusos para julgamento. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator